Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722595-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Adoto como relatório, inicialmente, aquele constante da decisão de ID no 37904810, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência. O agravante alega a inexequibilidade do título, uma vez que, em sede de embargos de declaração, registrou-se que a inclusão do agravante no programa Facilita da Terracap afastaria a exigibilidade das quantias ora cobradas, matéria que é objeto de discussão na ação de obrigação de fazer no 2016.01.1.007099-7, bem como no respectivo cumprimento provisório de sentença ‘às avessas’ no 0709528-30.8.07.0018, iniciado pela Terracap. Aduz que, conforme decidido naquela ação, dos valores devidos à Terracap devem ser excluídos os juros de mora sobre as parcelas que vencerem após 16/06/14. Refere que, em sede de apelação, foi cassada a sentença que havia colocado fim ao cumprimento provisório de sentença, assentando-se a necessidade de produção de prova pericial para definir o valor devido à Terracap, de modo que a obrigação ora exigida, referente a honorários de sucumbência arbitrados em percentual sobre a dívida principal, é ilíquida. Afirma que, em havendo a adesão do agravante ao programa de recuperação de créditos, conforme debatido no outro processo, nada será devido no feito de que se originou a presente cobrança de honorários. Discorre sobre a natureza acessória dos honorários, que devem seguir a sorte do principal. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, o reconhecimento da inexigibilidade da dívida. A agravada compareceu espontaneamente e apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, ou pelo seu não provimento (ID no 37255172)". Naquela ocasião, indeferiu-se o efeito suspensivo postulado. Em seguida, o agravante apresentou embargos de declaração (ID no 37989071). Intimada, a agravada/embargada apresentou contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração, e, em seguida, alegou a perda do objeto, ante o acordo firmado com terceiro (IDs nos 38786758 e 39993407). Em nova petição, o embargante/agravante reiterou o pedido de concessão de efeito suspensivo e protestou pelo julgamento colegiado do agravo de instrumento (ID no 40007695). A seguir, proferiu-se a decisão de ID no 40126728, que tem o seguinte relatório: “Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença, indeferiu o efeito suspensivo. O embargante alega que a decisão de ID no 37904810 apresenta contradição, pois já foi realizada a penhora de um imóvel, para fins de garantia do juízo. Conclui requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões pelo não provimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que o imóvel não foi penhorado, haja vista que o imóvel foi alienado em fraude à execução, já tendo sido requerido o seu reconhecimento nos autos de origem. Pela petição de ID no 39993407, a agravada noticiou ter realizado acordo com a adquirente do imóvel penhorado - Attos I Construção e Incorporação Ltda. - para a quitação da dívida perseguida nos autos de origem, referente a honorários advocatícios de sucumbência, na qualidade de terceiro juridicamente interessado. Aduz que o acordo foi homologado por sentença, extinguindo-se o feito, o que enseja a perda do objeto do presente agravo de instrumento. O agravante se manifestou contrariamente à perda do objeto, consoante a petição de ID no 40007695. Afirma que não lhe foi dada a oportunidade de manifestação prévia sobre o acordo firmado com terceiro, caracterizando ofensa ao contraditório. Aduz que a agravada e o terceiro protestaram pela suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, sendo a última parcela pactuada com vencimento em 06/12/22, razão pela qual o feito não poderia ter sido extinto, mas, apenas, suspenso até aquele termo. Acresce estar sendo prejudicado pelo acordo, que não contou com seu conhecimento e anuência, pois o título que embasa o cumprimento de sentença não preenche os requisitos de exigibilidade, não sendo devido qualquer valor a título de honorários advocatícios. Discorre sobre o seu direito a aderir ao programa de recuperação de créditos da Terracap, conforme debatido nos autos no 0709528-30.8.07.0018, ressaltando que os honorários, por serem acessórios, devem seguir a sorte do principal. Pontua que o acordo supriu a ausência de garantia do juízo, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem, além do prosseguimento do agravo de instrumento”. Na ocasião, negou-se provimento aos embargos de declaração, impondo-se multa ao embargante, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC. Com relação à alegação de perda do objeto, a sua análise foi diferida para depois de 06/12/22, vencimento pactuado para a quitação do acordo entabulado entre a agravada e o terceiro. O agravante pediu a reconsideração da decisão, alegando, quanto à imposição de multa processual, que a interposição dos embargos de declaração não protelou o julgamento do agravo de instrumento. Em relação à perda do objeto, arguiu que não pode ser prejudicado pelo acordo realizado com terceiro. Ressalta que não reconhece como devida qualquer quantia, ante a falta de exigibilidade do título (ID no 40817942). Em nova manifestação (ID no 40960385), o agravante noticia a produção de laudo pericial nos autos do “Cumprimento de Sentença às Avessas” em que se discute o valor da dívida principal, referente à adesão ao Programa Facilita da Terracap. Afirma que: “A sentença, que integrou a sentença de ID 81902552, determinou que caso houvesse a inclusão do Agravante no Programa FACILITA da TERRACAP, no Processo no 2016.01.1.007099-7, processo de Cumprimento de Sentença às Avessas PJe no 0709528-30.2019.8.07.0018, estaria afastada a exigibilidade das quantias cobradas nestes autos, não havendo qualquer condenação de valor a ser pago nestes autos, por consequência, como o acessório segue o principal, os honorários sucumbenciais também não podem ser cobrados, executados. A Agravada está cobrando o valor de aproximadamente R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), ou seja, considerando como valor para incidência do percentual dos honorários R$ 21.000.000,00, sendo que o valor apurado pelo perito do juízo seria de R$ 7.712.542,97 (sete milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), sem excluir as parcelas prescritas, o que demonstra o verdadeiro enriquecimento ilícito da Agravada, que além de cobrar dívida inexistente, usa uma base de cálculo totalmente fora da realidade. A presente petição tem por objetivo juntar o laudo pericial para demonstrar a necessidade de julgamento imediato do presente Agravo de Instrumento, para que seja evitado um possível enriquecimento sem causa da Agravada”. Pelo despacho de ID no 41052375, o pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, intimando-se o agravado para, querendo, se manifestar. Por fim, o agravante noticia que o termo final do prazo para contrarrazões se exaurirá após a data prevista para pagamento do acordo na origem, o que acarretará a perda do objeto e lhe trará prejuízos irreparáveis, razão pela qual pede “efeito suspensivo ao Agravo, inaudita altera pars, determinando a suspensão do processo de cumprimento de sentença, e, consequentemente, a suspensão do acordo realizado entre a Agravada e o Terceiro, no processo 0711413-50.2017.8.07.0018, sob pena de perda do objeto do presente Agravo”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise preliminar, em que pesem os argumentos trazidos nas manifestações do agravante, não se vislumbra suficiente risco de que o pagamento do acordo feito entre a agravada e terceiro seja apto a lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em análise prelibatória, se, por um lado, é verdade que o agravante não pode ser prejudicado pelo negócio jurídico de terceiros, por outro, é igualmente verdadeiro que a vontade do primeiro não tem aptidão para afastar a exigibilidade de obrigações assumidas por outrem. Veja-se que a agravada firmou com a Attos I Construção e Incorporação Ltda. um termo de acordo de honorários advocatícios, versando sobre a dívida exigida na origem, cuja exigibilidade é controvertida pelo agravante, obrigando-se ao pagamento de valor declarado como “certo e ajustado”, em duas parcelas, com vencimentos em 06/10/22, já paga, e em 06/12/22 (IDs nos 137598276 e 139179942 dos autos de origem no 0711413-50.2017.8.07.0018). Em princípio, a manifestação de vontade por parte do terceiro é o que basta para vincular-lhe ao liame obrigacional, daí porque a eventual falta de pagamento pode, no plano processual, ensejar o redirecionamento do cumprimento de sentença em seu desfavor. Nestas circunstâncias, a recusa do agravante em reconhecer exigibilidade aos honorários de sucumbência que seriam por si devidos é matéria distinta da exigibilidade da obrigação expressamente assumida pelo terceiro, que, se não desconstituída pelos meios legais, deve ser adimplida porque assumida com expresso caráter irrevogável e irretratável, tratando-se de ato jurídico presumidamente perfeito. Resta ao agravante defender-se das eventuais implicações que tal pagamento poderá ter sobre a sua própria esfera jurídica, o que, por si só, não lhe garante a prerrogativa de sobrestar o pagamento a que o terceiro se obrigou. Em tese, o pagamento feito por terceiro juridicamente interessado gera a subrogação nos direitos do credor, ao passo que o pagamento feito por terceiro não interessado, em nome próprio, lhe garante apenas o direito ao reembolso, sem a sub-rogação (arts. 346, inciso III, e 305, ambos do CC). Não obstante, ante a oposição do devedor, ora agravante, cabe-lhe demonstrar que tinha meios para ilidir a ação, de modo a afastar sua obrigação de reembolso àquele que pagou (art. 306, do CC). Assim, em suma, embora não se possa negar ao agravante o direito de provar que a dívida seria inexigível, como alega, em juízo prefacial, tal não conduz à conclusão no sentido de que se deva determinar ao terceiro que não pague, descumprindo a obrigação que assumiu voluntariamente. É dizer, o risco de dano adviria da eventual cobrança regressiva, e, ainda assim, haveria meios de afastá-la, em tese, na forma da lei adjetiva. Portanto, sob o prisma processual, a iminência do pagamento não caracteriza, por si só, risco imediato à órbita jurídica do recorrente, ao menos em exame prefacial. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado em sede de agravo interno. Antes que se possa exercer o juízo de retratação ditado pelo art. 1.021, § 2o, do CPC, inclusive quanto à questão da multa pela interposição de embargos de declaração considerados protelatórios, aguarde-se o prazo de contrarrazões, pelo agravado, conforme inaugurado pelo despacho precedente. Sem prejuízo, cadastre-se a Attos I Construção e Incorporação Ltda. como terceiro, bem como a respectiva patrona constituído na origem (ID no 137598277 dos autos de origem), e intime-se-a para, querendo, se manifestar quanto às questões debatidas, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator